Tribunal: STF
Processo: ARE 1592090
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Intervenção de terceiros. Interesse jurídico. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo não provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo regimental oposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente demonstrou o desacerto da decisão agravada e se a matéria relativa à legitimidade de entidades como SESI e SENAI para intervir como assistente litisconsorcial da União possui natureza constitucional ou infraconstitucional.

III. Razões de decidir

3. A matéria debatida, referente à legitimidade para intervenção de terceiros, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a legislação aplicável.

4. A ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, conforme precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

5.Agravo não provido.